Tribunal: TJES
Processo: 5005162-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005162-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA POR AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. SÚMULA Nº 72 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandra da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A Agravante alega inexistência de inadimplência e ausência de mora, afirmando que os pagamentos estão em dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora da devedora e a suficiência dos documentos apresentados para comprovar o inadimplemento que fundamenta a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos de alienação fiduciária, o mero vencimento da dívida configura a mora do devedor (mora ex re), sendo indispensável a comprovação desta para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula nº 72 do STJ.

De acordo com o Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, a comprovação da constituição em mora pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio devedor no aviso.

A alegação de pagamento das parcelas em atraso, por parte da Agravante, exige comprovação mediante documentos idôneos, tais como recibos ou comprovantes que contenham as especificações da dívida, valor, data e assinatura do credor, conforme previsto no art. 320 do Código Civil.

No caso em análise, a Agravante não apresentou elementos documentais suficientes para comprovar o pagamento das parcelas alegadamente quitadas, não havendo, portanto, fundamento para afastar a presunção de inadimplência reconhecida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor é condição essencial da ação e pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Alegações de pagamento de parcelas vencidas devem ser comprovadas mediante recibo ou documento equivalente que contenha especificação da dívida, conforme art. 320 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005162-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA DA SILVA

AGRAVADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra da Silva em razão da Decisão reproduzida (id 4997690), na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão – processo n.º 5011184-55.2023.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Nas razões de recurso (id 4997686) a Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
os pagamentos estão em dia [...] não há que se falar em mora [...] não existe inadimplemento
”, sic. .

Afirma a Instituição Financeira que as partes (Agravante e Agravada) celebraram em 16/03/2022 o contrato de financiamento nº 20036467546 - Moto Honda - pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado (líquido principal + Tarifas) de R$11.635,61 (onze mil e seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) em 36 parcelas mensais no valor de R$584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) com vencimentos previstos a partir de 16/04/2022 e término em 16/03/2025.

Contudo, a parte requerida, ora Agravante, deixou de adimplir a parcela 010, vencida em 16/01/2023 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69. Constituída em mora de acordo com o artigo 2º , §2º do citado Decreto-Lei, conforme comprovam os documentos anexos, a parte requerida se manteve inerte.

Como se sabe, na alienação fiduciária o simples vencimento da dívida caracteriza a mora do devedor (mora ex re); no entanto, sua comprovação constitui condição da ação de busca e apreensão - Súmula nº 72 do STJ:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

No tocante à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, o Decreto-Lei nº 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/2014), em seu art. 2º, § 2º, dispõe que sua comprovação pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

No caso dos autos, verifico que a Agravante, conquanto alegue a inexistência de inadimplência da sua parte o que, em tese, afastaria a sua constituição em mora, tenho que, neste momento processual, não é possível vislumbrar a verossimilhança das suas alegações.

Isto porque a comprovação do pagamento das parcelas em atraso se faz mediante recibo ou comprovante idôneo, não sendo suficiente para sua constatação a alegação de que houve o pagamento, especialmente quando o destinatário dos valores nega, categoricamente, o recebimento daqueles que lhes são devidos.

Consoante orientação normativa, a prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor (art. 320 do CC/02 -
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
).

No caso em apreço, não há nos autos elementos suficientes para comprovar suas alegações, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.